Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-41.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE NÃO REDUZIDA À MERA PROXIMIDADE TEMPORAL DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE OUTROS ROUBOS NA MESMA NOITE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva de acusados denunciados pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal, ao fundamento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a postulação cautelar.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, quando o delito imputado possui pena máxima superior a 4 anos, como ocorre na hipótese de roubo circunstanciado.
3. O fumus comissi delicti está evidenciado pela denúncia recebida, pelos elementos colhidos na investigação, pelas imagens de câmera de segurança que registraram a ação delituosa, pela apreensão da res furtiva e do simulacro de arma de fogo no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa, bem como pela confissão extrajudicial de um dos acusados, elementos suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.
4. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal não se confunde com simples proximidade cronológica entre a data do fato e a decisão cautelar, exigindo-se, em verdade, a demonstração de risco atual e concreto decorrente da liberdade do agente.
5. No caso, o periculum libertatis encontra-se suficientemente demonstrado pela gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes, mediante intimidação armada contra vítimas adolescentes, bem como pela circunstância de os acusados terem sido presos em flagrante poucas horas após o fato, ainda na posse dos bens subtraídos, após o cometimento de uma série de outros roubos na mesma noite.
6. A dinâmica delitiva revela modus operandi dotado de elevada ofensividade, destemor para com a ordem jurídica e manifesta propensão à reiteração criminosa, a afastar a conclusão de que o lapso temporal, por si só, teria esvaziado a necessidade da custódia cautelar.
7. Os registros penais, o envolvimento dos recorridos em outros feitos criminais e a atual custódia por delitos graves não afastam o interesse cautelar nestes autos; ao contrário, reforçam a conclusão de que não se trata de episódio isolado, mas de trajetória delitiva persistente, apta a justificar a medida extrema para resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
8. A ausência de requerimento cautelar imediato e a morosidade investigativa posterior não impedem o reconhecimento da necessidade atual da prisão preventiva, a qual deve ser aferida à luz do quadro global revelado pelos autos ao tempo da decisão, especialmente quando presentes elementos concretos de habitualidade criminosa e risco de reiteração.
9. Inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito, da atuação coordenada dos acusados, da prática seriada de roubos no mesmo contexto temporal e da periculosidade concretamente evidenciada.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva dos acusados, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.